Tribunal: TJBA
Processo: 8000650-19.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000650-19.2024.8.05.0271 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA Advogado(s): ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO APELADO: JOSIMARE SALES SANTOS Advogado(s): PABLINE FRANCO BOMFIM, LARA DOS SANTOS OLIVEIRA EMENTA. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. PROGRESSÃO VERTICAL NA CARREIRA. LEI MUNICIPAL Nº 2.164/2011. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. TITULAÇÃO. NÍVEL SUPERIOR E PÓS-GRADUAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE TRANSPOSIÇÃO DE CARGO. PRECEDENTES DESTA CORTE. MORA DA ADMINISTRAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE DE FORMALISMO EXACERBADO. DIREITO AO REENQUADRAMENTO E AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Valença contra decisão monocrática que negou provimento ao seu apelo, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido de progressão funcional da servidora. A controvérsia cinge-se à análise do direito da Agravada, professora da rede municipal, à progressão vertical na carreira, do Nível I para o Nível III, com base na obtenção de nova titulação (graduação e pós-graduação), conforme previsto na Lei Municipal nº 2.164/2011. A tese de inconstitucionalidade da norma municipal, sob o argumento de que a progressão configuraria transposição de cargo vedada pelo art. 37, II, da Constituição Federal, não prospera. A ascensão funcional baseada na aquisição de titulação acadêmica, dentro da mesma carreira, constitui legítimo mecanismo de valorização do servidor, não se confundindo com provimento derivado em cargo diverso. Trata-se de progressão por qualificação, instituto amplamente aceito e alinhado aos princípios da eficiência e da valorização do serviço público. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de reconhecer a constitucionalidade da Lei Municipal nº 2.164/2011 e o direito dos servidores que preenchem os requisitos nela previstos à progressão funcional. A alegação de ausência de comprovação da mora administrativa, por falta de protocolo formal nos requerimentos, revela-se excessivamente formalista. Os documentos juntados aos autos são suficientes para demonstrar que a servidora buscou seu direito na via administrativa, cabendo ao Município, que detém o controle de seus atos e protocolos, o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que não ocorreu. A inércia da Administração em analisar o pleito da servidora por anos configura a mora e justifica o pagamento retroativo das diferenças devidas a partir da data do requerimento administrativo, observada a prescrição quinquenal (Súmula 85, STJ). A decisão monocrática agravada encontra-se em total consonância com o entendimento dominante desta Corte e dos Tribunais Superiores, devendo ser mantida em sua integralidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.